Tribunal: TJDFT
Processo: 0707084-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POSTA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONSTRIÇÃO DE BENS DE QUAISQUER DEVEDORES PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA., com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos no 0736922-18.2023.8.07.0003, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante e determinou a realização de pesquisa de bens junto aos sistemas de buscas de ativos disponíveis ao Poder Judiciário.
3. Em suas razões recursais, em síntese, a agravante alega a inexigibilidade da obrigação em relação a ela, competindo exclusivamente à operadora ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. (agravada) garantir os serviços de saúde, estando a agravante impedida de fornecer qualquer serviço médico-hospitalar. Afirma não haver responsabilidade de sua parte, já que seria mera administradora de benefícios, não possuindo ingerência sobre autorizações ou liberações de atendimentos e tratamentos. Indica CNPJ ́s de filiais da agravada Esmale, para que seja realizado bloqueio online somente nas contas bancárias dela.
4. A agravante pede a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, declarando a inexigibilidade da obrigação em relação a sua pessoa, nos termos do art. 917, I, do CPC, sendo determinado que o total da execução recaia sobre à operadora/agravada, responsável por liberar e custear os procedimentos médico-cirúrgicos; e, caso sejam mantidas as medidas constritivas de bloqueio/penhora nas contas da agravante, seja reconhecido o direito de regresso frente à operadora, com força de título judicial, para ressarcimento de todos os valores bloqueados nas contas da agravante ou pagos durante o processo.
5. Decisão de ID 70156343 indeferiu o pedido de tutela recursal.
6. Sem contrarrazões ao agravo.
III – Questões em discussão.
7. Analisa-se a responsabilidade civil e executiva da agravante.
IV – Razões de decidir.
8. De pronto, não se vislumbra a possibilidade de afastar a responsabilidade da ora agravante pela obrigação de pagar relativa aos custos de procedimento cirúrgico e tratamento decorrente de indevida negativa de cobertura. Isso porque, a aludida obrigação transitou em julgado, consignando a solidariedade entre a agravante e agravada ESMALE. Isto é, o "decisium" resta coberto pelo manto da imutabilidade, respondendo a agravante pela totalidade da dívida, sem prejuízo de eventual ação regressiva autônoma, que não em sede de cumprimento de sentença, descabendo ao juízo de origem recortar os limites da coisa julgada e fixar proporção de responsabilidade outra, diversa daquela posta em sentença já passada em julgado.
9. Por derradeiro, frise-se não haver previsão legal para benefício de ordem/preferência para constrição de bens das partes executadas, para satisfação do crédito de quem de direito, quando constituída a solidariedade da obrigação.
V – Dispositivo.
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.